Tribunal: TJDFT
Processo: 0753262-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0753262-51.2020.8.07.0000 PACIENTE: SIDNEI FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial de 24/12/2020, pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva - ID 22382836. O feito foi distribuído por prevenção a este relator e concluso em 07/01/2021. Solicitem-se informações ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes e em seguida ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator